Tribunal: TJMT
Processo: 1014790-52.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014790-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), ANA KELYTTA DOS SANTOS - CPF: 061.342.681-94 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA - CPF: 082.653.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SOUZA BISPO - CPF: 070.201.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014790-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANA KELYTTA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ESTER ARAUJO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ANÊMICA – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE RISCO PROCESSUAL – PACIENTE PRIMÁRIA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

A presunção de inocência ou princípio da não-culpabilidade, tanto como regra de tratamento, quanto como regra probatória, desautoriza a afirmação de culpa a partir de mera conjectura ou ilação desamparada em dados factuais concretos.

A condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014790-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANA KELYTTA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ESTER ARAUJO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Ana Kelytta dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 24/maio/2024, com a posterior conversão em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que a prisão da paciente ocorreu apenas por estar no local dos fatos, inexistindo qualquer relação com os entorpecentes apreendidos. Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, tampouco haveria elementos mínimos da participação da paciente no delito.

Suscita, ainda, a necessidade de observância ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de, ao final da ação, ser imposto regime inicial diverso do fechado, bem como invoca a condição de primária e predicados pessoais da paciente.

O pleito liminar foi indeferido pelo e. Des.
Pedro Sakamoto
, em regime de plantão (id.

217044177).

O juízo singular prestou informações (id. 218849185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares menos gravosas (id. 220966687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014790-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANA KELYTTA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ESTER ARAUJO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante pretende, em suma, a substituição da prisão preventiva imposta à paciente
Ana Kelytta
, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Conforme se verifica dos autos, em 24/maio/2024, a paciente e o coautuado
Felipe Bispo
foram presos em flagrante, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A narrativa policial descreve que
Felipe Bispo
(coautuado) era investigado por possível envolvimento com o crime organizado e que, durante a revista pessoal, foram apreendidas 07 (sete) tabletes de maconha. Registra que, em seguida, procederam à busca domiciliar, onde encontraram a paciente, além de uma balança de precisão e outras porções de droga:

[...] Abordamos o suspeito Felipe Bispo, momento que localizamos dentro da sacola 07 tabletes médios de substância análoga a maconha, cortados e com anotação dos vulgos dos suspeitos que receberiam o entorpecente (entorpecentes separados e com o nome de quem os receberia), bem como 04 sacolas contendo substância análoga a skank, conhecida como super-maconha.
Diante das fundadas razões e das investigações em curso, adentramos na residência do suspeito, sendo que no local estava a suspeita Ana Kellyta dos Santos.
Durante as buscas no interior da residência localizamos uma balança de precisão, um tablete grande de substância análoga a crack (pasta a base de cocaína), meio tablete de substância análoga a crack (pasta a base de cocaína), dois tabletes de substância análoga a maconha, meio tablete de substância análoga a maconha, duas sacolas contendo substância vegetal análoga a skank - super maconha e uma sacola de coloração esverdeadas contendo uma substância (pó branco) análogo a cocaína. Diante dos fatos, demos voz de prisão aos suspeitos e conduzimos a Delegacia de Polícia Civil para providências [...] (
sic,
id. 156953210 – PJe 1º Grau).

Interrogada pela Autoridade Policial, a paciente relatou ter conhecido o coautuado pela internet e que viajou na noite anterior para a cidade, a fim de conhecê-lo pessoalmente. Negou ter conhecimento da droga apreendida, bem como rechaçou ser usuária de drogas ou traficante.

O coautuado Felipe Bispo confirmou a versão da paciente, aduzindo que teriam se conhecido pela internet e que a recebia em sua casa para se conhecerem e “ficarem”. Sobre a droga apreendida, atribuiu a propriedade a seu colega
Maycon
, que estava na casa da namorada (id. 156953222 – PJe 1º Grau).

Os Investigadores de Polícia,
Woshigton Kester Vieira
e
Robenilson Ferreira Barros
narraram que o coautuado
Felipe Bispo
era investigado por suposto envolvimento com o Comando Vermelho, sendo o responsável pela guarda e distribuição de drogas. Com relação à paciente
Ana Kelytta
, relataram apenas que a encontraram dentro da residência de
Felipe Bispo
(id. 156953214 e 156953215 – PJe 1º Grau).

Submetida à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, ressaltando que a paciente estava no local dos fatos e que a elevada quantidade de drogas apontada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

[...] Dito isso, da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, verifico que está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria do delito em tela, em vista dos depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante e imagens encartadas aos autos.

A propósito, os policiais relataram que um indivíduo, identificado como Felipe Bispo, estava em insvestigação sob suspeita de praticar tráfico de drogas na cidade a mando da facção comando vermelho (Num. 156953213), em determinada residência, na qual havia intenso fluxo de pessoas na parte da noite.

Realizada a abordagem, foi encontrado com o conduzido 07 tabletes médios de substância análoga à maconha separados e com anotação de quem os receberia e 04 sacolas contendo substância análoga a skank, conhecida como super-maconha.

Na busca domiciliar, foi encontrada a conduzida Ana Kellyta
e balança de precisão, um tablete grande de substância análoga a crack (pasta a base de cocaína), meio tablete de substância análoga a crack (pasta a base de cocaína), dois tabletes de substância análoga a maconha, meio tablete de substância análoga a maconha, duas sacolas contendo substância vegetal análoga a skank - super maconha e uma sacola de coloração esverdeadas contendo uma substância (pó branco) análogo a cocaína. [...]

Nesse contexto, a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, pelos indícios de que fazem parte de organização criminosa, bem como pelo fato de, em tese, realizarem tais condutas a 100 metros da Delegacia, o que revela seu descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum libertatis), evidente no caso em deslinde.

Com efeito, tal conjunto de elementos deixa claro que qualquer medida cautelar não seria suficiente já que os conduzidos, aparentemente, não se intimidam, tratando-se de pessoas voltadas à prática de delitos.

Ademais, deve ser levada em conta a gravidade em concreto das condutas, haja vista a quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados.
Assim, é de se concluir que muito provavelmente voltarão a delinquir caso sejam soltos, de modo que a liberdade dos conduzidos representa risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade. [...] (
sic,
id. 217036660).

Com efeito, não é preciso lembrar que eventual alegação de negativa de autoria demanda dilação probatória e não comporta conhecimento na via do
habeas corpus.

Todavia, para a decretação de qualquer medida cautelar – sobretudo a mais severa – é preciso, antes mesmo da análise de sua necessidade (
periculum libertatis
), que sejam apontados indícios de participação delitiva do sujeito passivo da medida (
fumus comissi delicti
).

Isso porque, a presunção de inocência ou princípio da não-culpabilidade (como prefiro), tanto como regra de tratamento, quanto como regra probatória, desautoriza a afirmação de culpa a partir de mera conjectura ou ilação desamparada em dados factuais concretos.

Na espécie, apesar da expressiva quantidade de droga apreendida, os elementos reunidos pela autoridade policial não apontam relevante participação da paciente
Ana Kelytta
na prática delitiva em apuração, inclusive porque essa não foi identificada em nenhuma campana policial anterior e sequer fazia parte da investigação.

Os agentes policiais responsáveis pela abordagem não apontaram nenhuma suspeita acerca da paciente, limitando a dizer que a encontraram dentro do imóvel. Do mesmo modo, a decisão combatida também não apontou elementos indiciários relevantes e somente repetiu que a paciente estava no local da apreensão (residência do coautuado).

Assim
, sem realizar qualquer dilação probatória –
mas apenas valorando os fatos postos no decreto cautelar e registros policiais –
ou antecipar o mérito da imputação penal, cuja denúncia, ao que se tem notícia, nem mesmo foi oferecida, identifica-se certa fragilidade nas imputações penais, ao menos pelo contexto até aqui exposto.

De qualquer sorte, ainda que se entenda haver indícios de autoria, inexiste razões para se manter a prisão cautelar da paciente, pois não há base empírica que indique o risco de ela continuar ou assumir o tráfico de drogas.

A paciente é primária, possui bons antecedentes e não reside no imóvel objeto das investigações, de modo que a presunção do juízo
a quo
de que, caso posta em liberdade,
“provavelmente voltará a delinquir”
está alheia de qualquer elemento concreto, sendo, portanto, insuficiente e inidônea.

Aliás, convém relembrar que condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 22/02/2021).

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo investigada, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente, revela-se possível a substituição da prisão preventiva, inclusive como forma de respeitar a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
na busca da eficácia da persecução penal.

Pelo exposto, voto por conceder a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Ana Kelytta dos Santos
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024